Tribunal: TJDFT
Processo: 0702839-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. FATURAMENTO DA EMPRESA. POSSIBILIDADE. SUSPENSÃO. EXECUÇÃO. INVIABILIDADE. RECURSO ESPECIAL. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CONCEDIDO.
1. Na forma do artigo 866 do Código de Processo Civil, é possível a penhora de percentual do faturamento da empresa, desde que preenchidos os requisitos legais, dentre eles, a inexistência de outros bens penhoráveis.
2. Diante da inviabilidade de constrição de outros bens ou de adoção de meio menos gravoso para a devedora, impõe-se a penhora de percentual razoável incidente sobre o faturamento da sociedade empresária.
3. Não há que se falar em suspensão da execução se no Recurso Especial interposto contra julgado proferido em agravo de instrumento não foi concedido o efeito suspensivo pleiteado.
4. Recurso conhecido e desprovido.